Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704752-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. SIGILO BANCÁRIO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PESQUISA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de deferimento de pesquisas, por meio do Sisbajud, com o objetivo de obter informações referentes à existência, ou não, de faturas de cartão de crédito emitidas em nome da sociedade empresária ora agravada. 2. Convém ressaltar que a referida "quebra do sigilo" exige o preenchimento de pressuposto relativo à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional evidencia que a regra deve ser a garantia da preservação do sigilo. 2.1. Assim, a "quebra do sigilo" não se revela necessária diante da existência de dois ou mais meios igualmente eficazes para alcançar-se o resultado pretendido, caso em que deve ser escolhido o menos oneroso. 3. No caso em deslinde, o deferimento de pesquisa com o intuito de obter informações relativas à existência, ou não, de faturas de cartão de crédito emitidas em nome da agravada é de utilidade controvertida, tendo em vista a impossibilidade de identificar bens passíveis de penhora por meio da medida mencionada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, 139, inciso IV, e 797, todos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento do uso do SISBAJUD para a obtenção de informação relativa à existência de fatura de cartão de crédito. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ e do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, 139, inciso IV, e 797, todos do Código de Processo Civil, e ao assinalado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009